Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-37.2022.8.11.0032
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000653-37.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIAS MEIRA MARTINS - CPF: 775.323.251-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS ALUGUEIS E REPAROS NO IMÓVEL ATÉ A DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada em desfavor do Município de Jangada em que a parte autora postula pelo pagamento dos valores dos aluguéis atrasados. Em síntese, sustenta que celebrou contrato de locação com o ente público municipal pelo período de maio/2020 a dezembro/2020, entretanto, o imóvel só foi desocupado em fevereiro/2021. Ainda, busca o ressarcimento dos valores referente aos danos causados no imóvel (pintura, reparos, limpeza).

2.

A existência da relação jurídica locatícia entre as partes está devidamente comprovada pela cópia do contrato de locação de imóvel – termo de contrato n° 023/2020, que prevê a locação do imóvel de propriedade do autor durante o período de 11/5/2020 a 31/12/2020, mediante o pagamento do valor total de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

3.

Não aportou aos autos qualquer alegação ou fundamento a afastar referida obrigação do locatário. Também o Município réu não fez qualquer prova de que desocupou o imóvel no final do contrato, o que era obrigação sua.

4.

No caso, não há que se falar em “
prorrogação tácita
” do contrato pelo silêncio da Administração após o termo final avençado. Isso porque os contratos administrativos são solenes, sendo que a lei vigente à época (Lei Federal nº 8.666/93) previa o caráter formal e escrito dos contratos administrativos e expressamente vedava qualquer ajuste não formalizado.

5.

De fato, o referido contrato estabelecido entre as partes deve obedecer às regras que norteiam a Administração Pública, portanto, ao expirar o prazo, a administração deve pagar pelo valor em razão de que não pode utilizar da ausência de prorrogação do seu prazo de vigência para enriquecimento ilícito, uma vez que permaneceu no imóvel em questão por dois meses após o fim do contrato.

6.

Logo, não assiste razão ao recorrente ao alegar que não tem responsabilidade alguma pelo pagamento por ausência de contrato de locação, pois, findo o prazo do contrato o Município continuou a utilizar do imóvel pertencente ao autor, assim, não é possível se valer da própria torpeza para se enriquecer sem causa e às custas de equipamento que não lhe pertence sem a devida contraprestação.

7.

Portanto, uma vez incontroversa a celebração do contrato de locação e findo o prazo do ajuste, o ônus de comprovar os pagamentos ou a entrega do bem, por constituir fato extintivo do direito do autor/locador, incumbiria ao réu/locatário (art. 373, II, do CPC).

8.

Sendo o contrato de locação bilateral, existem responsabilidades, obrigações, ônus e deveres vinculados ao locatário.

9.

No presente caso, percebe-se nos autos que existe a previsão em contrato do pagamento questionado, no qual consta, dentre a obrigações do locatário, “a restituir o imóvel, finda locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal” – cláusula 9.1, inciso VI.

10.

Deste modo, tendo a parte autora comprovado gastos com tintas e materiais pare pintura e reparos no imóvel, devido o pagamento do valor correspondente.

11.

Diante desse contexto, exsurge para o locatário a obrigação de quitar os encargos da locação, sendo, portanto, o caso de manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento dos alugueres do mês de janeiro e fevereiro de 2020, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), além das despesas para reparos no imóvel no valor de R$ 1.413,41 (mil quatrocentos e treze reais e quarenta e um centavos).

12.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º e §8º-A do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024